Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. MONOPARESIA. COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES FÍSICAS. ENQUADRAMENTO LEGAL. PREVISÃO NO EDITAL. CONDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTARTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao edital.

2. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Nesse passo, é dado ao Poder Judiciário o poder de rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência física, em razão da necessidade de se analisar a legalidade do ato.

3. Pode designar deficiência para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/1999 (alterado pelo Decreto 5.296/04), como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (art. 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99).

4. Todos os documentos colacionados aos autos, assim como a perícia médica, atestam, expressamente, a presença de monoparesia, a qual é reconhecida como forma de apresentação do comprometimento da função de segmentos do corpo humano, o que caracteriza a deficiência física, de acordo com o art. 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, e o art. 5o, inciso I, a, da Lei Distrital n. 4.317/2009.

5. O Edital do Concurso previu claramente que as situações discriminadas no Decreto Federal no 3.298/1999, (alterado pelo Decreto 5.296/04), caso da autora, serão considerados pessoas com deficiência. Assim, se mostra ilegal a exclusão da apelada do certame no Sistema de Cotas- Deficiência Física.

6. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos e não providos.